Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS SANATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
"Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
"A eficácia preclusiva, por inferência lógica da autoridade da coisa julgada, veda a alegação, em outro processo, entre os mesmos litigantes, de fundamentos fáticos e jurídicos, respeitantes aos mesmos elementos objetivos (causa petendi e petitum) da precedente demanda. ( ) Tampouco na fase de cumprimento da sentença tem lugar a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada material. (Comentários ao Código de Processo Civil – artigos 485 ao 538, VIII, José Rogério Cruz e Tucci – Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Ed.2018, Revista dos Tribunais, p.121). 2.1. A preclusão não convalida, entretanto, nulidades absolutas: em qualquer tempo, em qualquer relação processual, essas nulidades podem ser arguidas, de modo que o decurso do tempo operado pela preclusão não terá efeitos sanatórios. E, no caso de cumprimento de sentença, se ainda estiver em curso, é possível arguir nulidades absolutas que maculem o respectivo título exequendo, pois configuram matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão.
No caso, incontroverso que houve alteração do comando da sentença exequenda, o que implica violação da coisa julgada. 3.1. Na hipótese, os limites do título: i) rescisão dos instrumentos de promessa de compra e venda e, como decorrência lógica; ii) restituição de todos os valores pagos, atualizados desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento, deduzindo-se sinal, multa contratual de 10% e impostos e taxas incidentes sobre os imóveis vencidos e não pagos até 26/9/2013, data da sentença. 3.2. Mostra-se indevida, dessa forma, autorização de dedução também de tributos e taxas posteriores a 26/9/2013 e determinação de comprovação de transferência da posse dos imóveis. 3.3 Assim, apesar de os acórdãos exarados em sede de cumprimento de sentença (Agravos de Instrumento nos 0708301-93.2018.07.0000 e 0718176-53.2019.8.07.0000) terem sido alcançados pela preclusão, até respaldando as razões de decidir da decisão ora agravada, tais julgados consubstanciam provimentos contrários ao que restou definido na sentença exequenda. Mantê-los da maneira como perpetrados implicaria validar ofensa à coisa julgada, razão pela qual tais decisões devem ser tornadas sem efeito.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.